Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0068078-62.2009.8.07.0001 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de novos Embargos de Declaração opostos por Nilton Ismael Rosa (Id. 25484787) em face da decisão Id. 25191091, que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de julgamento presencial (Id. 24663359). Alega que o v. Acórdão padece de omissão e erros de procedimento. Argumenta que o ato processual que indeferiu o pedido de alteração do julgamento virtual para presencial, embora tenha sido denominado despacho, tem conteúdo de decisão interlocutória, razão pela qual é suscetível de ser impugnado por meio de recurso. Sustenta que é direito do advogado se manifestar em qualquer momento do processo, nos termos do art. 7°, X, do Estatuto da OAB. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido De logo, esclareço que o eg. Conselho Especial deste Tribunal de Justiça já julgou o Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, conforme sintetizado na seguinte ementa (Id. 25438874): “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. TURMA CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE DECISÃO DA TURMA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 13, VIII, DO RITJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 13, VIII, do RITJDFT, compete ao Conselho Especial julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Considerando que o Reclamante pretende modificar decisão proferida pela 5a Turma Cível, a reclamação deve ser processada e julgada por aquele Órgão. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1334107, 07499584420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Acrescento que o Embargante interpôs Recurso Especial em face do v. Acórdão. Assim, resta caracterizada a perda do objeto do recurso integrativo, por meio do qual o ora Embargante pretendia fazer sustentação oral antes do julgamento. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ademais, conforme salientado, nos processos de competência originária (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação), caberá sustentação oral apenas no agravo interno contra decisão do relator que o extinga, o que não se enquadra na hipótese dos autos em que a r. decisão recorrida declinou da competência em favor da egrégia 5a Turma Cível (art. 937, VI, e seu § 3°, do CPC e art. 110 do Regimento Interno do TJDFT). Assim, não conheço dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora